Tribunal: TJMT
Processo: 1020224-90.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020224-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), HENRICK CASSIO ZEFERINO SANTOS - CPF: 066.456.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), REGINA ZEFERINA DA ROSA - CPF: 616.227.881-68 (AGRAVANTE), EDIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 545.118.791-68 (AGRAVADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C PARTILHA DE BENS – PLEITO LIMINAR DE CONSTRIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Regina Zeferino da Rosa, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens n. 1034221-17.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de Edivaldo da Silva Santos, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na constrição de venda do imóvel comum, ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do CPC.

Inconformada, a autora, ora agravante, sustenta o equívoco da decisão recorrida, haja vista que na união estável o regime de bens é o da comunhão parcial, de modo que faz
jus
à meação do acervo partilhável. Pontua que a união estável foi pública e notória, da qual resultou em dois filhos.

Afirma que o agravado está residindo no imóvel do ex-casal, desde a separação, bem como que está se desfazendo dos bens em comum, motivo pelo qual reitera o pedido liminar para determinar a constrição de venda do imóvel lote 10, quadra 02, e lote 09, quadra 02, na Rua das Petúnias, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 146505156).

As informações foram prestadas
(id. 146728293).

Sem contraminuta (certidão – id. 162560681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Regina Zeferino da Rosa
ingressou com
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens
contra
Edivaldo da Silva Santos,
requerendo, desde logo, a concessão da liminar para a constrição de venda do imóvel registrado no 1ª Serviço Notarial de Várzea Grande – MT, referente ao lote 10, quadra 02, e lote 09, quadra 02, na Rua das Petúnias, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande – MT, CEP 78158-720, ambos desmembrados da matrícula nº 43.701, ficha 01, livro nº 02, do r. cartório, bem como, para que o Agravado seja compelido a pagar aluguel, equivalente a 1,5 do salário-mínimo vigente, no montante de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos e dezoito reais), enquanto não realizada a partilha de bens em comum.

A agravante informa que passou a conviver maritalmente com o Agravado desde 1995, relação que perdurou por 24 (vinte e quatro) anos, sendo que desta relação resultou no nascimento de seus 02 (dois) filhos, Leticia Cassia Zeferino e Henrick Cassio Zeferino, conforme certidão de nascimento acostada nos autos.

Segue sustentando que no decorrer da união estável, adquiriram o terreno e construíram a casa, bem como os móveis, utensílios e eletrônicos/eletrodomésticos que guarnecem a residência, localizada na Rua das Petúnias, quadra 02, lote 10, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande – MT, CEP 78158-720.

Informa, ainda, que adquiriram mais 01 (um) lote na Rua das Petúnias, quadra 02, lote 09, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande – MT, CEP 78158-720, 01 (um) carro FIAT UNO, Placa AXD9640, Renavam 553585916, cor branca, ano/modelo 2013/2013, em junho/2016 e, também, 01 (uma) motocicleta HONDA CB600F HORNET, Placa NJA0691, cor predominante laranja, Chassi 9C2PC36007R00456, ano/modelo 2007/2007, todavia, veio a descobrir, recentemente, que os dois automóveis foram vendidos após a separação, isso pelo fato de que, os compradores entraram em contato com a mesma para a realização da transferência de titularidade dos bens, dos quais ela não recebeu a quantia devida, haja visto que sequer pactuou com a venda.

Diante disso, pleiteou, em sede de liminar, a constrição de venda do imóvel e a determinação para que o agravado pague aluguel equivalente a 1,5 do salário mínimo vigente, enquanto não realizada a venda e a devida partilha dos bens remanescentes.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Pois bem. Por conseguinte, quanto ao pedido liminar formulado no bojo da exordial, em que a autora vindica que o requerido, por residir no imóvel pertencente ao acervo partilhável do casal, efetue o pagamento de aluguéis, sugerindo o valor de R$ 1.818,00, bem como seja realizada a constrição de venda do aludido bem, entendo que não merece acolhimento, pois, o artigo 300, caput, da lei processual, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizadores da medida, qual seja, a probabilidade do direito invocado, porquanto, apesar de a autora asseverar que o requerido seja compelido a lhe repassar uma quantia em dinheiro, a título de aluguel, inexiste nos autos a comprovação de que o demandado encontra-se residindo no imóvel, tampouco, que o aludido bem pertença ao acervo partilhável dos ligantes, vez que sequer restou demostrado, até o momento, o período relativo à união estável que se pretende reconhecer e, consequentemente dissolver. Logo, não há suporte probatório necessário a subsidiar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pretendido.” (id. 146161198 - Pág.7).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
o equívoco da decisão recorrida, haja vista que na união estável o regime de bens é o da comunhão parcial, de modo que faz
jus
à meação do acervo partilhável.

Afirma que o agravado está residindo no imóvel do ex-casal, desde a separação, bem como que está se desfazendo dos bens em comum, motivo pelo qual reitera o pedido liminar para determinar a constrição de venda do imóvel lote 10, quadra 02, e lote 09, quadra 02, na Rua das Petúnias, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de um grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Em outras palavras, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige a análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, contudo, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, pois a questão afeta a
constrição de venda do imóvel lote 10, quadra 02, e lote 09, quadra 02, na Rua das Petúnias, loteamento Chapéu do Sol, Bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande,
transborda os limites deste agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada, notadamente por que inexiste nos autos a comprovação de que o agravado encontra-se residindo no referido imóvel, tampouco, que o aludido bem pertença ao acervo partilhável dos ligantes, uma vez que sequer restou demostrado, até o momento, o período relativo à união estável que se pretende reconhecer e, consequentemente dissolver.

Com efeito, ressalta-se, que a matéria demanda maior dilação probatória, incompatível com esta estreita via recursal.

Por outro lado, a tese sustentada pela agravante quanto ao seu direito de meação, posto que o regime de bens que vigora na união estável é o da comunhão parcial, está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Sobre o tema vale citar recente julgado, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. ART. 26, §6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.760/05. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. (...) 2.
Inexistência de elementos a indicar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15. 3. Em sede de cognição sumária, não se verifica, de plano
, a subsunção das doenças identificadas na Perícia Médica produzida pelo Município de Santo Antônio da Patrulha CIDs 10: K70.3, Cirrose hepática alcoólica; F10, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - intoxicação aguda; E14, Diabetes mellitus não especificado - com coma; e I10, Hipertensão essencial (primária) no rol de doenças graves do art. 26, §6º, da Lei Municipal nº 4.760/05, a amparar a aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais. 4.
Necessidade de realização de perícia médica e dilação probatória
. (...) 6. Manutenção do indeferimento da tutela de urgência. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTODESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70078358751, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 19.09.2018 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN-RS. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. IMPOSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.
A pretensão esposada no presente agravo
, de ver regularizado de imediato seus veículos, mesmo com a suspeita de adulteração da marcação nos chassis,
constitui-se em decisão que esgotaria totalmente o objeto da demanda, o que é vedado pela legislação processual aplicável
."
A par disso, a concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo encontra óbice na legislação processual em vigor, que veda o deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação
. Havendo, pois, expressa vedação à concessão de liminares como as de que ora se trata, bem como a irreversibilidade da decisão, é que deve ser desprovido o agravo. AGRAVO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAI n. 71007259518, 2ª Turma Recursal, Rela. Dra. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 27.02.2018 - negritei).

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Veja que não restou demonstrado de forma suficiente, para a formação do convencimento almejado, a existência da probabilidade do direito.

Por conseguinte,
torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023